Tribunal: TJDFT
Processo: 0722259-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722259-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL NEVES PRATES SERRANO RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou extrato de conta bancária de um único mês, que, analisado isoladamente, sem a juntada de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que o autor faz jus ao benefício, em especial considerado o objeto da inicial e o endereço residencial. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito